Tribunal: TJMT
Processo: 1046856-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046856-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO HENRI PEREIRA - CPF: 001.661.101-24 (RECORRENTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - AUMENTO DE CONSUMO APÓS A VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 164628760, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos de
R$ 538,09 (quinhentos e trinte e oito reais e nove centavos)
e
R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),
a título de recuperação de consumo, condenando a reclamada na obrigação de restituir,
em dobro
, os referidos valores, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (18/07/2022), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
tornando definitiva a tutela antecipada concessão nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O desvio de energia - A recuperação de consumo;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) Repetição do indébito – Impossibilidade de restituição em dobro – Não comprovação de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora no 6/896632-7,
localizada na Estrada Rural, s/n, Est. Chapada/Bandeira Luz no CA, Cuiabá-MT.

Afirma que foi surpreendido com a cobrança indevida dos valores de
R$ 538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos) e R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),
com vencimentos em
31/05/2022,
a título de

recuperação de consumo.

Informa que registrou reclamação no sítio eletrônico
www.consumidor.gov.br
, porém, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual efetuou o
parcelamento da suposta dívida, em
18/07/2022
, por volta das 08h30min, visando evitar a suspensão do fornecimento do serviço.

No entanto, no dia
19/07/2022
,
por volta das 16h00min, o funcionário da reclamada procedeu o corte
de energia elétrica, mesmo com o comprovante de pagamento do débito, tendo o reclamante que ajuizar a presente demanda em
22/07/2022
.

No id. 164628728, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada
restabeleça imediatamente
o serviço de energia elétrica na UC
6/896632-7
, bem como exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em
R$ 200,00 (duzentos reais)
até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora
.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que n
o
TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção no
74791829
, de
01/12/2021

(id. 164628752), relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora, consta a seguinte conclusão:

UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA NO SISTEMA, TODAVIA DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA, DENTRO DA CAIXA DE MEDICAO.

No caso, constata-se que no termo alhures mencionado consta a informação que o funcionário do titular da unidade consumidora, Sr.
Messias José Santana
, se recusou a assinar o referido documento,
o que
foi impugnado pelo autor no id. 164628757, ao argumento de que a vistoria foi realizada de forma unilateral, eis que não existia qualquer pessoa no imóvel que pudesse acompanhar a propalada “inspeção”.

Contudo, conforme análise do histórico de consumo anexado no id.

164628748, verifica-se que, após
a vistoria realizada em
01/12/2021

(id. 164628752
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria, o consumo era de
22 kwh (07/2021), 42 kwh (08/2021), 29 kwh (09/2021), 10 kwh (10/2021) e 10 kwh (11/2021), sendo que após passou a
174 kwh (12/2021), 301 kwh (01/2022), 249 kwh (02/2022), 303 kwh (03/2022) e 292 kwh (04/2022)
,
conforme id. 164628748.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Logo, mostra-se legítima a cobrança dos débitos decorrentes do consumo de energia elétrica não registrado,
nos valores de
R$ 538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos) e R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
.

Por outo lado,
a orientação do e. STJ é no sentido de não ser cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débito apurado em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES: RESP 1.117.542/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 03.02.2011. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC. OFENSA À RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO INFRALEGAL QUE NÃO ENSEJA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o Acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 535, I e II do CPC.

2. Não é possível, em recurso especial, a análise de Resolução, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a da CF.

3.
A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não-pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias
.

4. Ainda que assim não fosse, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. A Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida, que se mantém pelos próprios e sólidos fundamentos.

6. Agravo Regimental da RIO GRANDE ENERGIA S/A a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 590.743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
(grifei)

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, versando
“quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço”
, quando do julgamento do Recurso Especial no 1412433/RS (Tema 699 STJ), consubstanciado na seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifei)

No caso em tela, vê-se que os débitos de recuperação de consumo, no valor total de
R$ 1.307,59 (um mil e trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos)
, correspondem ao período de
05 (cinco) meses
, de
07/2021
a
11/2021
, razão pela qual se mostra ilegítima a suspensão do serviço de energia elétrica.

Desse modo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em
19/07/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em consequência,
entendo devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar a
legitimidade
dos débitos de recuperação de consumo
, nos valores de
R$ 538,09 (quinhentos e trinte e oito reais e nove centavos)
e
R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),

afastando a condenação da reclamada na obrigação de restituir, em dobro, os referidos valores
,
admitindo a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023